Tribunal: STF
Processo: HC 221137
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Alegação de nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Supressão de instância. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito arguida na impetração. Precedentes.



    2. A alegação da defesa sequer foi analisada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.



    3. Para dissentir das instâncias de origem e decidir no sentido de que não havia estado de flagrância, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Nessa linha, veja-se o HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.